Tribunal: TJES
Processo: 5038458-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038458-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMEA TEIXEIRA ALMEIDA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5038458-57.2024.8.08.0035

RECORRENTE/RECORRIDO: EDMEA TEIXEIRA ALMEIDA DO NASCIMENTO e CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO, SEM HASH, SEM BIOMETRIA VÁLIDA E SEM QUALQUER MECANISMO DE AUTENTICAÇÃO. DOCUMENTO DIGITAL INIDÔNEO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES COM COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA ARBITRAR DANO MORAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Em síntese, a autora EDMEA TEIXEIRA ALMEIDA DO NASCIMENTO ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, alegando ter sido cobrada por empréstimo consignado não contratado em seu benefício previdenciário. O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato por falha no dever de informação e ausência de mecanismos de segurança, determinando a restituição simples dos valores com compensação do montante creditado, mas julgando improcedente o dano moral.

Em sede de Recurso Inominado, a autora busca a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos morais
in re ipsa
e determinar a restituição em dobro.

Já o banco busca a reforma integral da sentença para julgar os pedidos totalmente improcedentes, alegando a validade da contratação, comprovada por assinatura eletrônica avançada, biometria facial, e transferência do valor (R$ 3.704,32), e o cumprimento do dever de informação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da validade da contratação eletrônica e da responsabilidade da instituição financeira por suposto desconto indevido. Verificação da existência de vício na contratação e da ocorrência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a relação de consumo e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira
não comprovou a regularidade da contratação
, limitando-se a apresentar documento eletrônico sem certificação ICP-Brasil,
sem hash
,
sem geolocalização
,
sem registro de IP
,
sem trilha de auditoria
e
sem comprovação de biometria facial
, contrariando a
Lei nº 14.063/2020
e a
MP 2.200-2/2001
.

A mera fotografia ("selfie") e cópia de documento
não comprovam assinatura eletrônica válida
, tampouco manifestação inequívoca de vontade.

Configurada a
falha na prestação do serviço
(art. 14, CDC) e o
vício de consentimento
, impõe-se a nulidade da contratação e a suspensão definitiva dos descontos.

A restituição deve ocorrer de forma
simples
, compensando-se o valor creditado (R$ 3.704,32), evitando enriquecimento sem causa.

O
dano moral é devido
, pois se trata de descontos indevidos sobre benefício previdenciário — verba alimentar — situação que ultrapassa o mero aborrecimento e compromete a subsistência do consumidor. Precedentes do TJES corroboram esse entendimento.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado interposto por
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
conhecido e não provido.

Recurso Inominado interposto por
EDMEA TEIXEIRA ALMEIDA DO NASCIMENTO
conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A apresentação de assinatura eletrônica sem certificação, sem mecanismos mínimos de autenticação, integridade ou rastreabilidade não comprova a contratação de empréstimo consignado, impondo-se a nulidade do contrato e a restituição dos descontos indevidamente realizados em benefício previdenciário. A cobrança indevida sobre verba alimentar configura dano moral in re ipsa e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 186, 927 e 944;

Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível;

TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024;

TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que vem sendo cobrada por empréstimo consignado não contratado. Destaca que nunca contratou qualquer serviço junto a instituição financeira requerida. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de inexistência da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

a)

DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado
apresentado pela requerida (ID 63866264);

b)

DETERMINAR a imediata suspensão dos descontos
realizados no benefício previdenciário da autora em razão do contrato declarado nulo;

c)

CONDENAR a requerida a restituir à parte autora de forma simples os valores indevidamente descontados
, autorizada a compensação com o montante efetivamente creditado na conta da autora (R$ 3.704,32), devendo eventuais diferenças ser apuradas em fase de liquidação;

d)

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais
.

Foram apresentados dois
Recursos Inominados
no processo, um pela autora EDMEA TEIXEIRA ALMEIDA DO NASCIMENTO e outro pela ré CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA.

A autora
recorre da sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e declarado a nulidade do contrato (por ausência de clareza nos encargos e de mecanismos de segurança), negou o pedido de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados. A autora busca a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos morais
in re ipsa
, dada a natureza alimentar do benefício e a violação do direito de informação, e para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Por sua vez, a
ré CLICKBANK
recorreu buscando a reforma integral da sentença para julgar os pedidos da inicial totalmente improcedentes, alegando que a contratação de Saque via Cartão de Crédito Consignado é válida, comprovada por assinatura eletrônica avançada com biometria facial e a transferência efetiva de R$3.704,32 para a conta da autora, e que o contrato cumpriu o dever de informação, detalhando encargos e o CET. Subsidiariamente, a ré pede a manutenção da sentença no que tange à restituição simples e à compensação do valor creditado à autora (R$3.704,32), a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas apenas pela instituição financeira – Id. nº 16935023.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente
EDMEA TEIXEIRA ALMEIDA DO NASCIMENTO
, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos.

Conheço dos recursos interpostos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, motivo pelo qual incidem, na hipótese em exame, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, bem como nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório. Embora a instituição financeira tenha apresentado o contrato impugnado (Id. nº 16935011) não se revela apta a comprovar a regularidade da contratação, tampouco a existência de autorização expressa do consumidor para a realização dos descontos em sua conta corrente.

Com efeito, o documento limita-se a conter “Autenticação da assinatura pelo unico idtech”, sem, contudo, disponibilizar qualquer elemento técnico que permita a aferição da autenticidade da assinatura eletrônica. Tal ausência contraria os requisitos estabelecidos pela Lei nº 14.063/2020 e pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que impõem mecanismos mínimos de segurança e rastreabilidade para garantir a autoria e integridade de documentos eletrônicos.

O contrato apresentado não contém certificação digital, código hash, chave de validação, biometria facial, registro de IP, trilha de auditoria ou qualquer tecnologia idônea capaz de assegurar a integridade do instrumento e a autenticidade da suposta manifestação de vontade.

Destaca-se que a mera fotografia selfie e cópia do documento de identidade do consumidor não são suficientes para demonstrar a regularidade da assinatura eletrônica. Assim, não restou demonstrado o consentimento inequívoco da consumidora, requisito indispensável para a celebração válida do contrato de empréstimo.

Nesse contexto, merece destaque o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a necessidade de certificação por autoridade credenciada para que se atribua validade jurídica à assinatura digital:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . MANTIDA A DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisao do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que considerou inválidas as assinaturas digitais em cédulas de crédito bancário, por ausência de certificação por autoridade credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a
assinatura digital em cédulas de crédito bancário, sem certificação por autoridade credenciada,
é válida e suficiente para execução do título . 3. A questão também envolve a análise da alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que teria deixado de enfrentar questões relevantes suscitadas pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR4 . O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível, não havendo omissão apenas por decidir em sentido contrário à pretensão do agravante.5. A jurisprudência do STJ estabelece que
a assinatura digital de contrato eletrônico deve ser certificada por autoridade credenciada para garantir sua validade e autenticidade
. 6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.7. Não se desconhece a recente orientação constante do Resp n. 2 .150.278/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrigui, em que
a Terceira Turma deste Tribunal possibilitou que as partes, mediante prévio acordo por escrito, possam estabelecer outras formas de autenticação sem a vinculação à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil)
, assentando que "negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual".Contudo, inaplicável a orientação firmada no Resp n. 2 .150.278/PR, uma vez que
a Corte de origem assentou que as certificações e autenticações das assinaturas foram estabelecidas apenas pela própria parte exequente, não por alguma entidade certificadora credenciada ou não pela ICP-BRASIL.
8. Não houve prequestionamento quanto à aplicação de honorários advocatícios de forma equitativa, inviabilizando a análise do tema no recurso especial . IV. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

A ausência de elementos mínimos de autenticação e segurança inviabiliza o reconhecimento da autoria da contratação, afastando qualquer presunção de legitimidade do ajuste apresentado. Nesse cenário, resta configurada falha na prestação do serviço, bem como vício de consentimento, circunstâncias que impõem o reconhecimento da nulidade da contratação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim,
ausente prova mínima da contratação
, impõe-se reconhecer a
ilegitimidade dos descontos realizados
, com o consequente
acolhimento dos pedidos do autor
pela restituição simples dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, consoante disposto em sede de sentença:

Outrossim, não há comprovação de mecanismos de segurança aptos a garantir a autenticidade da contratação, como geolocalização, gravações ou outros meios que atestem a manifestação inequívoca da vontade da autora.

Diante desse cenário, mostra-se plausível a alegação da parte autora de que não reconhece a contratação, não havendo segurança suficiente para afirmar que tenha efetivamente anuído ao contrato apresentado pela requerida.

Assim, entendo configurada a falha na prestação do serviço, impondo-se a declaração de nulidade do contrato e a consequente suspensão definitiva dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

No tocante à restituição dos valores, deve ser reconhecido o direito da autora ao ressarcimento, descontado o montante efetivamente creditado em sua conta (R$ 3.704,32), em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.
Assim, a restituição será simples, mediante compensação do valor liberado com o montante indevidamente descontado.

No que tange à repetição dos valores descontados, diante da
inexistência de contratação válida
e da
cobrança manifestamente indevida
, é devida a
restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor.

Quanto ao dano moral, entendo configurado
. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário da consumidora, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional. Nessas hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração do prejuízo concreto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de reconhecer a ocorrência de
dano moral
nas hipóteses em que há
empréstimo não contratado
e
descontos mensais indevidos
realizados em desfavor do consumidor, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge diretamente a verba de natureza alimentar. Tal entendimento pode ser observado nos seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 345727895-4 NÃO TRAZIDO AOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REFERIDO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO CONTRATO Nº 325370843-6. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
(TJ-ES – RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5020811-78.2022.8.08.0048, Relator.: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, 4ª Turma Recursal,
Julg:
24/08/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que foi vítima de golpe e, em razão de contratação fraudulenta de crédito, sofreu vultoso desfalque patrimonial em sua conta-corrente. 2 . A Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação, tomada por terceiros de forma manifestamente fraudulenta, sendo de rigor reconhecer a responsabilidade da instituição bancária, por violação do dever de cautela que lhe competia, e a devolução dos valores conforme determinado em sentença. 4 . De outro lado, no que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela consumidora, que viu sua conta em saldo negativo e, inclusive, teve de recorrer a empréstimos pessoais para o pagamento de dívidas. 5. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se revela justo e adequado diante da situação concreta . 6. Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso da autora/consumidora conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001925420228080040, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo
recorrente CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDMEA TEIXEIRA ALMEIDA DO NASCIMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida, de forma a
condenar
a instituição financeira

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento), e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)